Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710874-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.G.S REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.G.S REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI contra decisão interlocutória, integrada por embargos de declaração, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA e determinou o levantamento de valores penhorados em conta bancária. O agravante argumenta que as citações ocorridas no feito principal foram nulas e o cheque que embasou a lide contém assinatura falsa. Aduz que opôs nos autos exceção de pré-executividade, o que não pode ser analisado como se impugnação ao cumprimento de sentença fosse, limitando-se a matéria arguível. Destaca que na exceção de pré-executividade é permitido alegar a nulidade da citação e inexigibilidade do título exequendo, face a insuficiência da prova do direito ao débito quando é duvidosa a assinatura do título, pois tais alegações não se confundem com o mérito da ação, não demandam dilação probatória e se tratam de matéria de ordem pública. Sustenta, quanto à citação, que ainda seja dispensável que o ato citatório endereçado à pessoa jurídica seja recebido por pessoa provida de poderes de representação ou gerência, deve ser consumado em pessoa que integra o quadro de empregados ou está provida de poderes para receber correspondência, o que não ocorreu no caso em tela. Repete que a nulidade do título extrajudicial por falsidade de assinatura deveria ser analisada pelo Juízo a quo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida em exceção de pré-executivadade. Alega que os cheques que instruíram a ação monitória foram emitidos mediante fraude e falsificação de assinatura. Defende a plausibilidade do direito e o risco de grave lesão e difícil reparação diante da liberação dos valores penhorados a justificar o pedido de recebimento deste recurso com efeito suspensivo, obstando o juízo a quo de liberar e/ou expedir ofício para a transferência da quantia de R$ 5.923,03 (cinco mil novecentos e vinte e três reais e três centavos) a favor do agravado, até o julgamento final deste agravo. No mérito, requer seja tornada sem efeito a decisão para que a exceção de pré-executividade seja recebida e processada, acolhendo-a para reconhecer a nulidade da citação e consequentemente a nulidade dos atos posteriores, incluído o bloqueio judicial no valor de R$ 5.923,03 (cinco mil novecentos e vinte e três reais e três centavos), liberando tal quantia ao agravante. Alternativamente, caso se entenda pela causa madura, pugna pela reforma da decisão a fim de julgar improcedente a ação monitória, dada a falsificação grosseira da assinatura no título/cheque, devendo ao final determinar a liberação dos valores bloqueados ao ora agravante, com a consequente condenação do agravado/autor em todos os ônus da sucumbência. Preparo recursal comprovado (ID 24856789). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Pretende a parte agravante a apreciação das questões veiculadas em exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença de ação monitória, em que alega nulidade da citação e falsidade do título que instruiu a demanda principal. O julgamento da matéria de mérito apontada é de competência do órgão colegiado, mas é certo que eventual provimento poderá levar ao acolhimento do pedido e extinção da execução, o que evidencia o risco de dano se previamente levantado o valor penhorado. Por outro lado, não se vislumbra prejuízo ao exequente em se aguardar o julgamento deste agravo de instrumento, o que, ademais, costuma ser célere, uma vez que a satisfação da dívida perseguida está garantida pela penhora. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora